Tribunal: TJSP
Processo: 1040085-53.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Determinação de apresentação de documentos para análise sobre a existência dos requisitos exigidos – Possibilidade – Sem reunião dos documentos – Postura processual que não pode ser acolhida – Indeferimento mantido.

EMENDA PETIÇÃO INICIAL – Determinação de regularização da representação processual e da declaração de hipossuficiência – Inércia – Aplicação do art.

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Determinação de apresentação de documentos para análise sobre a existência dos requisitos exigidos – Possibilidade – Sem reunião dos documentos – Postura processual que não pode ser acolhida – Indeferimento mantido.

EMENDA PETIÇÃO INICIAL – Determinação de regularização da representação processual e da declaração de hipossuficiência – Inércia – Aplicação do art. 76, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil – Indeferimento da petição inicial e extinção do processo, sem resolução do mérito, mantidos – Falta de pressuposto objetivo do processo – Sem hipótese para a aplicação do artigo 290 do Código de Processo Civil.

Apelação não provida.